Tribunal: TJSP
Processo: 1009503-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE LIPOMIELOCELE LOMBOSSACRAL E NECESSITOU REALIZAR CIRURGIA DE URGÊNCIA PELO RISCO DE PERDER OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS INFERIORES - PROCEDIMENTO REALIZADO POR MÉDICOS NÃO CREDENCIADOS - NEGATIVA DE CUSTEIO DA OPERADORA - PROCEDIMENTO NÃO ELETIVO E DE CARÁTER EMERGENCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA CREDENCIADO – REEMBOLSO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE LIPOMIELOCELE LOMBOSSACRAL E NECESSITOU REALIZAR CIRURGIA DE URGÊNCIA PELO RISCO DE PERDER OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS INFERIORES - PROCEDIMENTO REALIZADO POR MÉDICOS NÃO CREDENCIADOS - NEGATIVA DE CUSTEIO DA OPERADORA - PROCEDIMENTO NÃO ELETIVO E DE CARÁTER EMERGENCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA CREDENCIADO – REEMBOLSO INTEGRAL – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.